Tribunal: TCU
Processo: 017.026/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2570/2022-TCU-Plenário VISTO, relacionado e discutido estes autos de representação formulada pela empresa C. M. Couto Sistemas Contra Incêndio Ltda. a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 84/2022, conduzido pela Eletrobrás Termonuclear S.A., cujo objeto foi a prestação de serviços de manutenção de extintores, mangueiras de incêndio e cilindros de CO2. Considerando que a recorrente interpôs pedido de reexame, por meio do qual requer a reforma do Acórdão 2083/2022-TCU-Plenário ; Considerando que no Acórdão, ora guerreado, entendeu o Tribunal conhecer da representação para, no mérito, considerá-la improcedente. Considerando que a mera participação na licitação não gera direito subjetivo a ser defendido perante o TCU e, portanto, não confere a licitante, mesmo como autora da representação, a condição de parte no processo que apura eventuais irregularidades no certame, especialmente no caso em que não houve contratação nem mesmo adjudicação em favor da licitante; Considerando que a jurisprudência do TCU é firme ao entender que o reconhecimento do representante como parte é situação excepcional e depende, além do pedido de ingresso nos autos como interessado, da demonstração de legítima e comprovada razão para intervir no processo; Considerando que a demonstração de legítima e comprovada razão para intervir na causa está, em regra, condicionada à possibilidade concreta de lesão a direito subjetivo seu em decorrência de eventual deliberação que venha a ser adotada pelo Tribunal; Considerando que a recorrente não logrou demonstrar razão legítima para intervir nos autos, nem a possibilidade concreta de lesão a direito subjetivo próprio; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário , ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso, IV, 282 do Regimento Interno/TCU c/c o art. 146 e art. 2o, § 2o, da Resolução TCU 36/1995, com redação dada pelo art. 1o da Resolução-TCU 213/2008, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em não conhecer do pedido de reexame e determinar o seu arquivamento, após comunicação ao recorrente, do teor deste acórdão, bem como do exame de admissibilidade às peças 34 e 35. 1. Processo TC- Processo 017.026/2022-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: C. M. Couto Sistemas Contra Incendio Ltda (34.115.188/0001-35). 1.2. Órgão/Entidade: Eletrobrás Termonuclear S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Augusto Nardes 1.6. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Suzana Cristina Pereira Novais (234128/OAB-RJ), Rafael Grumach Genuino de Oliveira (147983/OAB-RJ) e outros, representando C. M. Couto Sistemas Contra Incêndio Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.